Tribunal: TJMT
Processo: 1034038-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034038-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TRES A'S MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.409.548/0001-00 (AGRAVANTE), NELSON AMERICO ABEGG - CPF: 171.729.421-91 (AGRAVANTE), TEREZINHA PEREIRA ABEGG - CPF: 894.959.931-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. VALIDADE.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade suscitada pelos executados, ora recorrentes, visando ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal, em razão da suposta ausência de esgotamento das tentativas de localização dos executados antes da adoção desse meio excepcional de citação.

III. Razões de decidir
3. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional e só pode ocorrer quando esgotadas as tentativas de localização do devedor por meio de carta e oficial de justiça, conforme previsto no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal (LEF) e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que foram efetuadas tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, ambas sem sucesso, justificando-se, assim, a adoção da citação editalícia. 5. A alegada possibilidade de citação por hora certa não se aplica à execução fiscal, uma vez que tal modalidade não está prevista na Lei de Execução Fiscal, prevalecendo o princípio da especialidade. 6. O ente exequente demonstrou ter diligenciado junto a órgãos cadastrais para localização dos executados, sem êxito, corroborando a validade da citação por edital.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "
É válida a citação por edital na execução fiscal quando demonstrado o esgotamento das tentativas prévias de localização do devedor por meio de carta e oficial de justiça, sendo incabível a citação por hora certa por ausência de previsão na Lei de Execução Fiscal
."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8º; CPC/2015, art. 256, §3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.662.782/RS; STJ, REsp 1.685.587/RJ; STJ, Súmula 414.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão interlocutória que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Três A’S Madeiras LTDA-ME e outros,
de modo a manter a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001818-69.2019.8.11.0018

proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor dos particulares, rejeitou a exceção de pré-executividade a qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

Em suas razões recursais, aduzem os recorrentes, em suma, que a citação por edital na execução fiscal somente pode ocorrer depois de esgotadas as tentativas de localização dos devedores, o que não foi observado pelo magistrado
a quo.

Sustentam que, nos autos não foram realizadas diligências para localização da executada, violando o inciso II, §3º, do artigo 256, do Código de Processo Civil.

Argumentam que, “
no caso dos autos, restou evidente que os executados residem no endereço diligenciado, qual seja, Rua dos Cajueiros, nº 887, Fundos com a Praça C-2, Sinop-MT, não sendo realizada a devida citação dos requeridos por estes não serem encontrados nos momentos diligenciados
” (Id. 255462674, fl.02).

Asseveram que, a citação por edital na forma como realizada cerceia o direito de defesa dos Executados, devendo dessa forma ser declarada a nulidade.

Afiançam que, no caso dos autos, o endereço informado nos autos estava correto, o que poderia dar ensejo a realização da citação por hora certa, o que não ocorreu no caso concreto (Id. 268464792, fl.03).

Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão monocrática, para que seja reconhecida a nulidade da citação por Edital, e caso não seja este o entendimento, que o manejo recursal seja submetido ao colegiado (Id. 268464792, fl.04).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 269145268).

É o relatório.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretendem os recorrentes, que seja reformada a decisão interlocutória, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento aviado pelos próprios recorrentes, de modo a manter a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001818-69.2019.8.11.0018

proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor dos particulares, rejeitou a exceção de pré-executividade a qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

Na aludida peça defensiva, os recorrentes arguiram a nulidade da citação editalícia e dos atos de constrições realizados posteriormente.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realizar a citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações previstas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, observa-se que a citação foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustrada as tentativas de citação por
carta
(Id. 255462677, fls. 17 a 24),
mandado via oficial de justiça
(Id. 255462677, fls. 35 a 39), estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Insta consignar que embora o
mandado de citação
tenha sido encaminhado para endereço incorreto, retornando com a informação “
não encontr
ados” (Id. 255462677, fl. 38), o STJ entende que a tentativa de citação por oficial de justiça, ainda que infrutífera, supre a tentativa de citação por A.R. para fim de realização de citação por edital.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. [...] "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com
o deslocamento de oficial de justiça
, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. [...] 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido”.
(REsp n. 1.685.587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Por outro lado, há de se registrar ainda, que o art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
não disciplina hipótese de citação por hora certa
; logo, por absoluta ausência de previsão legal e em observância ao princípio da especialidade, o pleito dos recorrentes carece de previsão legal.

Ao arremate, pontuo que o Ente Federativo ora agravado, demonstrou que diligenciou junto a outros órgãos cadastrais, com a finalidade de obter novo endereço dos agravantes, não tendo obtido êxito.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos, motivo pelo qual a manutenção da decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
mantendo incólume a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025